Tribunal: TJMT
Processo: 1008880-11.2021.8.11.0045
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008880-11.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO PADILHA - CPF: 066.601.351-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico De Drogas. Pretensão Absolutória Por Insuficiência Probatória Ou Desclassificação Para Uso. Provas Testemunhais E Investigativas Convergentes. Traficância Na Modalidade “Formiguinha”. Depoimentos Policiais Idôneos. Destinação Mercantil Demonstrada. Condenação Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por
Leandro Padilha
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2.
A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; e (
ii
) se seria cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal, diante da alegação defensiva de que o acusado seria apenas usuário de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e pelos laudos preliminar e definitivo que
atestaram tratar-se
de cocaína.

5.
A autoria delitiva restou demonstrada por elementos investigativos e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela investigação, os quais relataram a realização de diligências prévias e campanas que evidenciaram a prática reiterada da traficância pelo apelante, mediante ocultação da droga em locais estratégicos e posterior entrega aos usuários após pagamento.

6.
A jurisprudência consolidada reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais para embasar condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, inexistindo qualquer indicativo de má-fé ou imputação indevida por parte dos agentes públicos.

7.
A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a configuração do tráfico quando as circunstâncias do caso evidenciam destinação comercial, especialmente diante das investigações prévias, da apreensão de valores em espécie e de múltiplos aparelhos celulares, bem como da prática do denominado “tráfico formiguinha”.

8.
A alegação de que o apelante seria usuário de drogas não descaracteriza o delito de tráfico, tampouco autoriza a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, ausente prova segura de que a substância apreendida
se destinava
exclusivamente ao consumo pessoal.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser sustentada por depoimentos policiais firmes e coerentes, quando corroborados pelos demais elementos probatórios. 2. A condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a caracterização do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quando demonstrada a destinação comercial da substância
entorpecente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput e § 4º; CPP,
arts
. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015 (Enunciado nº 8);
Enunciado
nº 3 e Enunciado nº 7 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO PADILHA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Penal n. 1008880-11.2021.8.11.0045, condenando-o pela prática do crime d
e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), aplicando a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, com substituição por duas penas restritivas de direitos, após
reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

O apelante
, nas razões vistas no ID
311092389
, requer: a) a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio do
in dubio pro reo; b) subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal, com base no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
311092391
, requer o
desprovimento deste recurso de apelação.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
318680853
, manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 85732
880, narra os fatos com relação ao apelante desta forma:

[...]
No dia 12 de novembro de 2020, por volta das 17h30min, na Rua Tupã, n.º 2541, Bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Leandro Padilha, com consciência e vontade, guardou, trouxe consigo e teve em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 2 (duas) porções de cocaína, com volume total de 2g (duas gramas), conforme termo de apreensão (ID. 71735333), boletim de ocorrência (ID. 71736893), relatório de investigação (ID. 71736897, p. 1/8), termo de declarações (ID. 71736900, p. 5/10) e laudo preliminar e definitivo de drogas da POLITEC (ID. 126512039 e 126512040).

Histórico dos Fatos:

Exsurge dos autos que
uma equipe de policiais civis, após o recebimento de informações anônimas, iniciaram
a investigação do denunciado Leandro pela prática do comércio ilícito de entorpecentes na calçada de sua residência, ao lado do “Bar do Plínio” e no denominado “Bar da Dona Alzira”, localizado na Avenida Pernambuco, Bairro Rio Verde, nesta urbe. No curso das atividades investigativas, o denunciado fora visualizado realizando a comercialização de entorpecentes nos sobreditos locais, e em algumas ocasiões utilizou o veículo “Volkswagen”, modelo “Polo”, de “Placas KAA1180” para o transporte e ocultação dos entorpecentes. Segundo narrado no relatório investigativo, o modus operandi utilizado por Leandro na comercialização de entorpecentes consistia em ocultar as porções de drogas em pequenos esconderijos existentes nos sobreditos pontos de vendas de drogas e, logo que apareciam os adictos, o denunciado, disfarçadamente, pegava a droga escondida e realizava o ato de venda. Desta feita, houve a elaboração de relatório investigativo e requerimento de expedição de mandado de busca e apreensão na residência do increpado, pedido que foi autorizado pela Autoridade Judicial (Autos n.º 1005561- 69.2020.811.0045). Na data dos fatos, os investigadores realizaram o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, onde localizaram 01 (uma) porção de cocaína embaixo de um carpete no lado externo da casa, R$ 20,00 (vinte reais) no bolso do denunciado e 3 (três) aparelhos telefônicos. Diante o flagrante de crime de tráfico de drogas, os agentes públicos deram voz de prisão ao denunciado, encaminhando-o, na sequência, à delegacia de polícia civil para deflagração do procedimento investigativo criminal. Em razão da utilização do veículo do denunciado como instrumento da traficância, a autoridade policial realizou a sua apreensão
e, em busca minuciosa no automóvel, os agentes policiais encontraram outra porção de cocaína. No curso do inquérito policial, as substâncias apreendidas em posse do denunciado foram submetidas à perícia técnica, tendo sido atestado a presença de cocaína nos invólucros, tratando-se de substância proscrita no Brasil, conforme resolução portaria nº 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações.
[...]

A materialidade do crime de tráfico está demons
trada pelo auto de prisão em flagrante (ID
311091854
), boletim de ocorrência nº 2020.275930 (ID
311091867
), termo de apreensão (ID
311091857
), exame preliminar de constatação de droga (ID
311091869
), relatório de investigação n. 270/2020 (ID
311091871
), laudo p
reliminar de constatação de droga (ID
311091891
) e laudo definitivo de constatação de droga (ID
311091892
), que confirmou tratar-se de cocaína.

No que concerne à autoria delitiva, a despeito de o apelante Leandro Padilha ter negado a prática do comércio il
ícito, asseverando que é usuário, os policiais que participaram da investigação e da ocorrência foram firmes e coerentes em afirmar a prática da traficância, afastando a alegação da defesa de que o apelante não tinha a intenção de vender ou distribuir drog
as.

Aliás, ressalta-se que para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quant
idade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como
preconiza o
Enunciado n. 7
, aprovado p
ela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiç
a, vazado nos seguintes termos:
"O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas."

Na hipótese
, extrai-se dos elementos probatórios presentes nestes autos,
que o apelante Leandro Padilha, com consciência e vontade, tinha em depósito e guardava substância en
torp
ecente para fins de traficância, tanto que a apreensão da substância
entorpecente resultou do cumprimento de mandado de busca e apreensão (Processo nº 1005561-69.2020.8.11.0045), deferido após a Polícia Civil receber diversas denúncias anônimas sobre a traficância praticada por Leandro Padilha em dois bares localizados na Rua Sarandi, esquina com a Avenida Pernambuco — Bar do Plínio e Bar da Dona Alzira.

Confirmando os citados fatos, em juízo, os policiais civis João Adelar
Godois
Santana e João
Cleberson
Rodrigues Soares foram firmes e coerentes ao afirmarem que o apelante cometeu o crime de tráfico de drogas, narrando
, respectivamente, que:

[...] havia muitas reclamações referentes à traficância praticada pelo Leandro [...] conseguimos vê-lo traficando entorpecentes. Ele fazia aquele 'tráfico formiguinha', levava pequenas quantidades [...] ele falou que realmente estav
a fazendo o corre e vendendo algum entorpecente [...] ele escondia droga em lugares alternativos, em paredes, nesses lugares assim, em residência que não era a dele [...]
(Depoimento prestado em juízo pelo Investigador João Adelar
Godois
Santana – ID
311092378
)

[...] recebemos diversas denúncias [...] passamos a investigá-lo, e verificamos que ele realmente estava comercializando droga [...] ele escondia as drogas no muro dos estabelecimentos [...] quando o usuário se aproximava, ele realizava a venda [...]

(Depoimento prestado em juízo pelo Investigador João
Cleberson
Rodrigues Soares – ID
311092378
)

Vê-se, pois, que os policiais civis acima nominados, tanto na fase investigativa quanto em juízo, foram firmes ao narrarem que estavam em investigação antes de acontecer a operação na qual o apelante foi preso, tendo realizado campanas e constatado a trafi
cância praticada pelo réu na modalidade "formiguinha".

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com
base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agente
s públicos em incriminarem injustificadamente o apelante.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015,
o
Enunciado n. 8
pacifica
ndo o assunto no âmbito desta Corte, nos seguintes termos:
"Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Além disso, conforme consta no termo de apreensão (ID
311091857
), além das substâncias entorpecentes, foram apreendidos R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em espécie e 04 (quatro) aparelhos c
elulares, objetos que evidenciam a traficância.

Nesse ponto, acrescente-se o teor do relatório de investigação n. 270/2020 (ID
71736897
), que detalha as diligências realizadas, incluindo campanas nos locais conhecidos como pontos de venda (Bar do Plínio e
Bar da Dona Alzira, na Rua Sarandi com Av. Pernambuco), onde o apelante praticava o denominado "tráfico formiguinha", ocultando as drogas em locais estratégicos e entregando-as aos usuários após o pagamento.

Sendo assim, em relação à almejada desclassifica
ção do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que Leandro é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio ilícito, pois é cediço que a desclassificação para o cr
ime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação
inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação que não ficou demonstrada na espécie.

A T
urma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou
o
Enunciado n. 3
,
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei
n. 11.343/2006".

Se isso não bastasse, como dito anteriormente, para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, me
smo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do crime.

Por outro lado, depreende-se que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a trafi
cância exercida pelo apelante Leandro, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, ficou comp
rovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia.

Por consequência, estando demonstrado o envolvimento dele com os entorpecentes apreendidos, deve ser mantida a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06,
porquanto são inviáveis os pedidos de desclassificação e absolvição deduzidos neste recurso.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO PADILHA
, mantendo intacta a sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026